Tribunal: TJDFT
Processo: 0734826-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. NÃO RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO DO BOLETO DO FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. RISCO DA ATIVIDADE. SÚMULA 479 STJ. DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1)Trata-se de recurso inominado interposto em face da r. sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar o pagamento do valor de R$2.134,45, relativo à quitação do boleto de pagamento das parcelas do financiamento em atraso. O recorrente alega que é parte ilegítima, pois o financiamento foi feito pela AYMORÉ, e que não há responsabilidade do banco, por fato de terceiro.
2)Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 32198846). Contrarrazões apresentadas (ID 3219854).
3) A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4) Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que é possível verificar a pertinência subjetiva nas alegações contidas na inicial, já que o recorrido imputa ao recorrente o ilícito praticado, observando-se que o boleto fraudulento tem como pretenso emissor o Banco recorrente.
5) A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
6) A fraude realizada em operações financeiras integra o risco da atividade e não exime a instituição responsável do dever de indenizar (art. 17 da Lei n. 8.078/90 e Súmula 479/STJ). O raciocínio contrário conduziria todo o risco do negócio ao consumidor, o que é absolutamente vedado pelo CDC. Portanto, correta a sentença que determinou a devolução do valor empregado na quitação do boleto fraudulento.
7) Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. Sentença mantida. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.